Tribunal: TJMT
Processo: 0003351-72.2017.8.11.0011
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003351-72.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA DAMACENO - CPF: 327.202.998-20 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO WILL - CPF: 377.366.209-20 (APELADO), SANDRA ALVES VENDRAMEL - CPF: 457.352.632-34 (ADVOGADO), MARIELLA MALDONADO DE BARROS - CPF: 630.781.471-34 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIELLA MALDONADO DE BARROS

APELADO(S):

VALMIR ANTONIO WILL

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA

- DESOCUPAÇÃO DA ÁREA – ALEGAÇÃO DE DERROTA DO AUTOR EM 3/4 (TRÊS QUARTOS) DOS PEDIDOS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART.86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – PLEITO REPARATÓRIO QUE ENGLOBA VARIAS MODALIDADES (PERDAS E DANOS, DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES) – DERROTA RECÍPROCA E EQUIVALENTE DOS LITIGANTES – REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RATEIO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IGUAL PROPORÇÃO - VERBA REDUZIDA PARA 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – FEITO DE CURTA TRAMITAÇÃO -

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INCLUSÃO NO DISPOSITIVO SENTENCIAL DA IMPROCEDÊNCIA DAS TUTELAS DESACOLHIDAS – REFLEXOS NA COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Julgada parcialmente procedente a
Ação de Despejo de imóvel rural c.c Indenização por perdas e danos
tão somente para o acolhimento do pedido de desocupação do imóvel dado em arrendamento, com o desacolhimento de qualquer pretensão indenizatória, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca e equivalente das partes a ensejar o rateio das custas e despesas processuais, bem como dos honorários devido ao(s) patrono(s) da parte adversa.

O fato de o pedido inicial ter destrinchado o pleito indenizatório em (a) reparação dos prejuízos decorrentes da má conservação o imóvel (b) indenização por danos materiais, e (c) indenização por lucros cessantes, não significa que cada pedido desse constitua uma tutela autônoma, e sim uma tutela reparatória única.

Tendo o feito tramitado por menos de dois anos, com o julgamento antecipado da lide, imperiosa a redução da verba de 20% para 10% do valor atualizado da causa, a qual remunera razoável e proporcionalmente o labor advocatícios prestados pelos mencionados causídicos, sem supervalorizá-los ou aviltá-los.

Considerando que
“em regra, somente o que estiver no dispositivo sentencial (e que reflete o pedido da inicial) é que será coberto pela coisa julgada
, conveniente que a improcedência das tutelas desatendidas pela sentença conste na sua parte dispositiva.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARIELLA MALDONADO DE BARROS

APELADO(S):

VALMIR ANTONIO WILL

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIELLA MALDONADO DE BARROS
contra a sentença proferida na

Ação de Despejo de imóvel rural c/c Indenização por perdas e danos

nº 0003351-72.2017.8.11.0011 ajuizada por
VALMIR ANTONIO WILL
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para confirmar a medida liminar através da qual foi determinada a desocupação do imóvel arrendado, bem como condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa.

Inconformada, sustenta a ré que a parte autora aviou em sua inicial quatro pedidos, quais sejam, (i) despejo (desocupação) do imóvel arrendado; (ii) reparação dos prejuízos decorrentes da má conservação o imóvel; (iii) indenização por danos materiais; e (iv) indenização por lucros cessantes, sendo que apenas o primeiro deles foi acolhido pela sentença, de maneira que a sucumbência do autor equivale a 3/4 de suas pretensões.

Assevera que deste modo, sua sucumbência teria sido mínima, de modo que os respectivos ônus deveriam ser suportados exclusivamente pelo autor, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Alega que não sendo esse o entendimento, pleiteia que seja reconhecida a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes na proporção de suas derrotas, isto é 25% para a apelante e 75% para o autor apelado.

Aduz que a parte dispositiva da sentença não faz menção aos pedidos que foram julgados improcedentes, o que requer seja realizado nesta superior instância a fim de se atribuir os efeitos da coisa julgada material para tal fração do veredicto.

Suscita, ainda, a existência de suposta nulidade por falta de razões de decidir capazes de justificar a sua responsabilização do ônus de sucumbência.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da verba honorária arbitrada em 20% para 10%.

Contrarrazões no ID. n. 68467460.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

Conforme relatado, suscita a ré apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Todavia, tal arguição não merece acolhida.

Isso porque, conforme preceitua o §1º do art. 1.013 do CPC/15, o recurso de apelação devolve ao Tribunal o conhecimento das matérias suscitadas e discutidas no processo, ainda que não enfrentadas na sentença, não havendo se falar em nulidade do
decisum
por falta de motivação, posto que a questão em debate será reapreciada nesta superior instância. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE AGRAVO RETIDO – REJEITADAS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO – COMPROVAÇÃO DE QUE FOI REALIZADO ACORDO VERBAL, POSTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO, PARA DEDUÇÃO DE VALORES DO ALUGUEL, REFERENTE REFORMA DO TELHADO – EXIGIBILIDADE DOS LOCATIVOS ATÉ A DATA DA ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A revelia não produz os seus efeitos quando, havendo pluralidade de réus, alguns deles contestar a ação.
O efeito devolutivo inerente à apelação, sob o prisma da profundidade, devolve ao Tribunal o conhecimento das matérias suscitadas e discutidas no processo, ainda que não enfrentadas na sentença, em consonância com o art. 1.013, § 1º, do CPC, de forma que não há falar em nulidade do decisum devido ao não enfrentamento de todas as teses, posto que poderão ser apreciadas na segunda instância.
[...] (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0055541-58.2013.8.11.0041 – Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 02/10/2019, publ. no DJE 05/05/2020)

Do mérito.

No mérito, insta consignar que, no caso concreto, o apelado ajuizou a presente visando apenas duas tutelas, uma de despejo (desocupação) do imóvel objeto de contrato de arrendamento entre as partes e, uma segunda, de cunho reparatório pelas perdas e danos supostamente experimentados.

No entanto, o fato de o pedido inicial ter partilhado as perdas e danos em (a) reparação dos prejuízos decorrentes da má conservação o imóvel; (b) indenização por danos materiais; e (c) indenização por lucros cessantes, não significa que cada item constitua uma tutela autônoma.

Todos esses três requerimentos constituem uma tutela única, isto é, uma tutela reparatória.

Tanto assim o é que o nome dado à ação foi
“Ação de Despejo de Imóvel Rural c.c Indenização por Perdas e Danos”
.

Assim, tendo a pretensão de desocupação sido julgada procedente, e a reparatória improcedente, houve sucumbência de ambas as partes, com derrotas processuais equivalentes entre si – e não desproporcionais (sucumbência mínima) como tenta fazer crer a requerida apelante.

Sendo assim, cada litigante deverá arcar com metade das custas e despesas processuais, bem como com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.

Considerando, contudo, que o feito tramitou por menos de dois anos, e que o julgamento da lide se deu de forma antecipada, entendo que a baliza percentual mínima prevista no §2º do art.85 do CPC/15 remunera razoável e proporcionalmente o labor advocatício prestados pelos mencionados causídicos, sem supervaloriza-los ou aviltá-los.

Da consignação da improcedência da tutela reparatória no dispositivo sentencial.

Conforme relatado, a requerida reclama pela necessidade de se constar na parte dispositiva da sentença, para fins de verificação da ocorrência de coisa julgada material, a fração do pleito inicial que foi desatendida.

Nesse particular, não há qualquer óbice a tal consignação expressa.

Apesar de o julgamento de parcial procedência do pedido inicial fazer presumir que a tutela que não foi acolhida pela sentença tenha sido improcedente, nada obsta ao atendimento da pretensão recursal da autora, a fim de fazer constar na parte dispositiva da demanda a improcedência do pleito reparatório (indenizatório) para fins de reconhecimento de coisa julgada material.

Isso porque,
“em regra, somente o que estiver no dispositivo da sentença (e que reflete o pedido da inicial) é que será coberto pela coisa julgada.”
(DELLORE, Luiz.
Coisa julgada no NCPC: limites objetivos, riscos e insegurança jurídica
.
GEN
JURÍDICO. 16 abr. 2018. Disponível em:
http://genjuridico.com.br/2018/04/16/coisa-julgada-no-ncpc-limites-objetivos/
)

Tal providência fará cessar qualquer discussão futura acerca do pedido reparatório em eventual ação futura.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente apelo
para:

a) reconhecer a ocorrência de derrota recíproca das partes em igual proporção (50%), e redistribuir o ônus sucumbencial a fim de que cada litigante arcar com metade do valor das custas e despesas processuais, bem como o valor da verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da causa;

b) fazer consignar na parte dispositiva da sentença a improcedência do pleito reparatório, para fins de fins de coisa julgada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020